Tribunal: TJMT
Processo: 0010375-47.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Recurso Inominado
:
0010375-47.2014.8.11.0015
Origem:
6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
Recorrente(s):
Maria de Lourdes Lima Monteiro e
Município de Sinop
Recorrido(s):
Maria de Lourdes Lima Monteiro e
Município de Sinop
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nos 568/99 E 663/01. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE VENCERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS MANTIDA. DECRETO No 20.910/32. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO INDEVIDO. CONCLUSÃO DE QUE NÃO HÁ CONDIÇÕES INSALUBRES. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.
A arguição de inconstitucionalidade das leis locais números 568/99 e 663/01, sob a alegação de que referidas normas criaram despesas com pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, não merece amparo, pois reiterado do Supremo Tribunal Federal é a norma que resultar em despesas de vantagem funcional nova, mesmo não sendo dotada nas suas leis de diretrizes orçamentárias, circunstância que apenas impede a sua inaplicabilidade naquele exercício financeiro.
Nos termos das Leis Municipal 568/1999 e 663/2001, a Autora tem direito a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2 (dois por cento) ao ano, sobre o seu vencimento base 01 (um) ano após a data do efetivo exercício.
RELATÓRIO:
Egrégia Turma Recursal:
Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de JULHO de 2009 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, bem como, o décimo terceiro salário em sua integralidade; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.
DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.
DAS CUSTAS PROCESSUAIS
A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos termos do disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto).
Todavia, dispõe o art. 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS.
DOS HONORÁRIOS
Assim, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos , §2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.
Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.”
As razoes da apelação de Maria de Lourdes são condizentes a não ocorrência da prescrição, com base no artigo 20, da lei 568/99, qual fosse do prazo de 01 (um) ano do efetivo exercício na classe a que pertence para a aplicação do adicional por antiguidade e merecimento sobre o salário base, posto que por se tratar de relação de trato sucessivo, permanece incólume o direito a progressão funcional, por se tratar de fundo de direito, de modo que apenas os efeitos financeiros da almejada progressão é que resultam prescritos.
Ademais, por se tratar de relação que se protrai no tempo, de trato sucessivo, não se pode falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas dos efeitos financeiros das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio antecedente a propositura da ação, consoante o disposto no Decreto no. 20.190/32.
Já o município aduziu pela inexistência de elaboração de Lei de estimativa de impacto orçamentário, sendo dispositivo constitucional que exige para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração na administração pública somente se dá por meio de lei, devendo ser antecedida de previa dotação orçamentária para atender as projeções de despesas de pessoal e os acréscimos dela decorrentes (art. 169, § 1o, I CF/88).
Por fim argumentou pela improcedência da condenação a título de honorários de sucumbência.
Cabe asseverar ainda que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, em 06.05.2019 (ID no 7564167) proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.
Instado a se manifestar o Ministério Público por meio da peça no (ID no 3467988), proferiu parecer no sentido de que foi verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no caso em análise.
É o relatório.
VOTO:
Colendo pares:
Após detido exame dos autos, chego à conclusão quanto à alegação recursal da Autora de que o marco inicial para a prescrição se inicia em 01/08/2003, pois a partir de 01/08/2009 a autora teve direito a incorporação salarial, começando com o percentual de 2% (dois por cento) e no ano de 2008 atingiu o percentual de 14% (quatorze por cento).
Entendo que merece prosperar o pedido da autora quanto o reconhecimento da progressão funcional vertical a partir do ano de 2008, uma vez que a Autora foi nomeada ao cargo efetivo de PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA E POS GRADUAÇÃO – 40 h, em 02.08.2002, conforme Portaria Municipal no 197/2002, de modo que o percentual de atualização anual de 2% deve ser incorporado ao seu salário base a partir do mês de setembro/2003, conforme previstos no artigo 10 da Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional), que dispõe:
“Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.”
Conforme previsto na progressão funcional, na modalidade vertical, consoante o previsto no art. 17, da Lei 568/99 com as alterações da Lei 663/2011, que assim dispõe:
“Art. 17- Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.
§ 1o - O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.
(...)
§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.
(...)
§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):
(...)
Art. 20 - Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:
I - Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.
II - Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento” (...) “Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará á Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.
Desta feita, embora estejam prescritos os créditos vencidos há mais de 05 (cinco) anos contados da propositura da ação, mas, o cômputo do percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento deve ser contado a partir de 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.
Nesse sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:
APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO -INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIDO - APELO DE NATALINA ROSA AIOLFI LATREILLE E REMESSA NECESSÁRIA - PLEITO DE PROGRESSÃO VERTICAL - INTELIGÊNIA DO ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99 - LIMITAÇÃO TEMPORAL- TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL - INADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - APELO DA AUTORA DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1."O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido."(Apelação / Remessa Necessária 88690/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018)
2. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação. – GRIFEI.
3. [...}.
(TJMT, Remessa Necessária no 24828/2018, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, 1a Câmara de Direitos Público e Coletivo, Julgamento: 03.12.2018).
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SINOP. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL No 568/99 E No 663/01. AFASTADA.PRESCRIÇÃO – DECRETO 20.910/32 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONSERVAÇÃODO FUNDO DE DIREITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. REQUISITOS LEGAIS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PROGRESSÃO RECONHECIDA. INCORPORAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO E ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANTENHO FIXAÇÃO. APELOS IMPROVIDOS – RETIFICADA PARCIALMENTE
1. A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro.
2. O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal no 663/2001. Eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem à data do ajuizamento da ação.
3. Os direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32), sendo que nas relações de trato sucessivo, a prescrição se limita às prestações pretéritas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não se afetando o fundo de direito quando este não tiver sido negado.GRIFEI.
4. [...]
(TJMT, Remessa Necessária no 169622/2016, Relator: Dr. Alexandre Elias Filho, 1a Câmara de Direitos Público e Coletivo, Julgamento: 13.08.2018).
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINOP – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS No 568/99 E No 663/01 – AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – DECRETO 20.910/32 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONSERVAÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECONHECIDA – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – REQUISITOS LEGAIS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PROGRESSÃO RECONHECIDA – INCORPORAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATAFIXADA NA SENTENÇA – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro.
Os direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32), sendo que nas relações de trato sucessivo, a prescrição se limita às prestações pretéritas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não se afetando o fundo de direito quando este não tiver sido negado. Tem direito o servidor público ao progresso funcional mesmo à falta de dotação no orçamento público. – GRIFEI.
[...]
(TJMT, Remessa Necessária no 111835/2016, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direitos Público e Coletivo, Julgamento: 11.06.2018).
Assim, entendo que deve ser incorporado a base salarial da autora o percentual de 14%, relativo ao período de 2009 a 2014, devendo ser esclarecido que a Autora não terá direito somente ao recebimento das obrigações vencidas no referido período, contudo, o percentual de 2% deve ser agregados, anualmente, ao seu vencimento base desde 08.2003.
Quanto à argumentação da Requerido no sentido as Leis Municipais números 568/99 e 663/01, são inconstitucionais, porque criaram aumento de despesas com pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária, a respeito o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também já decidiu o seguinte:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nos 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.
A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.
...
(RAC/RNS no 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013)”.
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.
1 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.
2 - Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
(N.U 0002887-75.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)
Assim, a ausência de dotação orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão funcional, na forma prevista pelo artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e promulgada pelo executivo há quase 20 (vinte) anos, não é fundamento suficiente para afastar o direito do servidor.
Além de que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da LEI, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.
Ante o exposto, conheço dos recursos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao interposto pela PROMOVENTE para incorporar a base salarial da autora o percentual de 14%, relativo ao período de 2009 a 2014, devendo ser esclarecido que a Autora não terá direito ao recebimento das obrigações vencidas no referido período, contudo, o percentual de 2% deve ser agregado, anualmente, ao seu vencimento base desde 08.2003.
Nego provimento ao recurso do Promovido e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator